Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727197-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA FERNANDES RABELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Ludmila Fernandes Rabelo, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida para que o réu, BRB Banco de Brasília S.A., se abstivesse de “realizar o desconto extemporâneo e com valor maior que o contratado provisionado na conta da requerente” e de “realizar descontos da conta salário da autora (agência 0110, conta salário n. 061843-8, BRB – Banco de Brasília)”, sob pena de multa (ID 241280124). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) a sua conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de salário, conforme demonstram os extratos bancários anexados na origem; 2) a despeito disso, o Banco réu promoveu o desconto/confisco integral de seu salário, deixando-a sem qualquer meio de subsistência, o que configura ilegalidade e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da impenhorabilidade das verbas salariais; 3) nos termos do art.833, IV, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em conta salário, salvo para o pagamento de pensão alimentícia; 4) o perigo de dano irreparável consiste no bloqueio integral da sua única fonte de renda, o que impede o custeio de despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde e transporte; 5) a probabilidade da natureza reside na demonstração da natureza alimentar das verbas bloqueadas. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar a imediata devolução dos valores confiscados referentes à conta salário da agravante, impedindo o banco de realizar novos bloqueios ou compensações automáticas com eventuais débitos” e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na origem, e o deferimento da gratuidade da justiça. Sem razão, inicialmente, a autora/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na origem, a autora/agravante relatou que celebrou contrato de antecipação de férias em 18/12/2024, cuja parcela de adiantamento seria de R$ 982,89, mas, com a fixação de juros, seria cobrada a parcela de R$ 1.089,52, que deveria ter sido descontada em 02/05/2025. Disse que o desconto não foi feito na data acordada e que o débito foi aprovisionado em valor superior ao contratado (R$ 1.825,55). Afirmou que, por meio da “agência 110”, os funcionários do réu/agravado não souberam informar o motivo do desconto extemporâneo, e que não consegue parcelar a quantia através do aplicativo. Na petição ID 241047532, noticiou que, no dia 27/06/2025, foi descontado extemporaneamente o valor de R$ 1.102,41, relativo ao contrato de antecipação de férias. Relatou também que foram realizados descontos dos contratos de antecipação de décimo terceiro salário em 27/06/2025, os quais deveriam ter sido realizados apenas em 01/07/2025, deixando-a sem nenhum saldo. Diante desse cenário, argumentou que os descontos extemporâneos e de quantia superior à acordada são ilegais, por atingirem o seu salário, que é impenhorável, e por comprometerem a sua subsistência. Sobre o pedido de tutela de urgência, assim constou da r. decisão agravada: “(...) Analisados os autos, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da tutela. Com efeito, a autora trouxe aos autos meras telas sistêmicas, sem as respectivas cláusulas contratuais, a fim de que seja examinada eventual autorização para os descontos em conta. Ademais, ao que consta na petição inicial, todos os descontos são provenientes de antecipação de férias e décimo terceiro salário, portanto, tem como garantia o recebimento de tais valores, pelo órgão empregador, recebimento este que não se confunde com aquele da folha normal de pagamento e, portanto, não implica em diminuição dos seus rendimentos usuais. Por outro vértice, em relação às datas e valores, não há elementos de convicção para apontar eventual irregularidade, ante a ausência dos instrumentos de contrato, razão pela qual necessário aguardar a ampla defesa e o contraditório, a fim de até mesmo ser possível aferir se tais descontos são, efetivamente, provenientes dos contratos noticiados pela autora. (...)” (ID 241280124) – Grifei Consoante observou o Juízo de origem, a autora/agravante anexou aos autos o que aparentam ser “prints” de aplicativo bancário que indicam os seguintes dados de empréstimo: “Contrato de antecipação de férias n. 0204494427) Data do contrato: 18/12/2024 Data de vencimento: 02/05/2025 Valor do contrato: R$ 818,54 Saldo devedor: R$ 1.089,52 Juros: 4,15% a.m. prefixado Quantidade de parcelas: 1 Valor da parcela: 982,89” (ID 240424446) “Contrato de antecipação de décimo terceiro salário n. 0179857088 Data do contrato: 30/09/2024 Data de vencimento: 03/07/2025 Valor do contrato: R$ 1.415,72 Saldo devedor: R$ 2.038,55 Juros: 4,15% a.m. prefixado Quantidade de parcelas: 13 parcelas Valor da parcela: R$ 2.507,98” (ID 241047537) “Contrato de antecipação de décimo terceiro salário n. 0206484771 Data do contrato: 27/12/2024 Data de vencimento: 01/07/2025 Valor do contrato: R$ 365,25 Saldo devedor: R$ 466,80 Juros: 4,15% a.m. prefixado Quantidade de parcelas: 1 parcela Valor da parcela: R$ R$ 469,97” (ID 241047536) No caso, os documentos constantes dos autos são insuficientes para que se formule qualquer juízo acerca da irregularidade dos aprovisionamentos/descontos realizados pelo réu/agravado. Nesse aspecto, o extrato ID 240424449, de junho/2025, não permite concluir que o saldo provisionado de R$ 1.825,55 diz respeito ao contrato de antecipação de férias indicado. A seu turno, o extrato ID 241047539 indica que, em 27/06/2025, a autora/agravante recebeu crédito de pagamento no valor de R$ 5.751,14, quantia superior à renda líquida constante no contracheque de maio/2025 (ID 240422192), o que pode indicar o recebimento de verbas não ordinárias, a exemplo de férias e décimo terceiro salário. Nessa mesma data, foram realizados os seguintes descontos: (i) R$ 2.041,31 (“DEB EMPRESTIMO 13 – DOC: 985708”); (ii) R$ 467,43 (“DEB EMPRESTIMO 13 – DOC: 648477”); e (iii) R$ 1.102,41 (“DEB EMPRESTIMO FERIAS – DOC: 449442”). Ainda que se considere que os referidos descontos correspondem aos três contratos cujos dados foram informados pela autora/agravante, observo que aqueles relativos à antecipação de décimo terceiro foram realizados em quantia inferior ao indicado no “valor da parcela”. Em relação à antecipação das férias, o valor descontado superou o “valor da parcela” em R$ 119,52, contudo, foi debitado após a data indicada para o seu vencimento (02/05/2025). Feitas essas considerações, tenho que é imprescindível a análise das cláusulas contratuais que embasaram os descontos impugnados. Isso porque o desconto em conta corrente, ainda que utilizada para receber salário, não é, por si só, ilegal, consoante já decidido pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Assim, é necessário verificar se havia previsão contratual para os referidos descontos, bem como se os débitos das parcelas pactuadas estavam vinculados à data do efetivo recebimento dos créditos de férias e décimo terceiro salário, ou se foram fixadas com vencimento em data distinta. Nesse sentido, as alegações de descontos extemporâneos e excessivos apenas poderão ser confirmadas (ou afastadas) a partir do cotejo entre as disposições contratuais e os extratos bancários, o que demanda prévio contraditório e instrução probatória. Assim, na ausência de elementos suficientes para comprovar a irregularidade dos descontos, não se justifica, por ora, a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Prejudicado o pedido de gratuidade da justiça, diante do seu deferimento na origem, que produz efeitos em grau recursal (ID 241630500). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator